Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENVIO DE OFÍCIO. EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. O Agravo de Instrumento não pode ser conhecido no tocante ao pleito relativo à indevida conversão da liquidação em cumprimento provisório de sentença, uma vez que na r. decisão agravada tal determinação foi revogada.
2. A decisão impugnada não viola os limites da coisa julgada, seja porque o título judicial condenou de forma inequívoca os Agravantes/Devedores na obrigação de fazer consistente no depósito, em juízo, do valor da cota da parte da Agravada/Credora, seja porque, a determinação direcionada à administradora dos aludidos imóveis, para o depósito dos valores dos aluguéis, tem a finalidade de viabilizar a efetivação da tutela específica, na forma do art. 536 do CPC/15, o que não afasta a obrigação dos Agravantes/Devedores.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.